Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE A PARTILHA DE DOIS IMÓVEIS. DIREITO À PARTILHA DE UM DOS IMÓVEIS EM PROPORÇÃO MAIOR PARA A EX-COMPANHEIRA. PARTILHA EQUITATIVA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DO DIREITO DA EX-COMPANHEIRA À INTEGRALIDADE DO OUTRO IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITOS DO ÁGIO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL ANTES DA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. CONTRATO DE GAVETA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PELA EX-COMPANHEIRA DE QUE QUITOU TODOS AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ANTES DA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM.
1. Presumem-se frutos da colaboração comum os bens cuja aquisição ocorreu na constância da união estável, ainda que somente um dos conviventes exerça atividade remunerada fora do lar, sendo desnecessária a comprovação de efetivo aporte financeiro por qualquer deles, consoante entendimento jurisprudencial pacificado.
2. Se a ré, em relação a um dos imóveis, comprovou que, embora na constância da união estável, mais de noventa e cinco por cento (95%) do valor pago pelo bem teve origem em herança e doação por ela recebida, inviável o reconhecimento do direito à partilha em percentual equitativo entre os ex-companheiros.
3. Os bens adquiridos antes do início da união estável não se comunicam ao outro consorte. Se, a despeito de o registro na matrícula do imóvel ter sido efetuado durante a constância da união estável, a ré comprovou que adquiriu o ágio de um dos imóveis por cessão de direitos, antes do início do relacionamento com o autor, tem direito à percentual exclusivo sobre o bem até a data o início da união estável. Entretanto, não tendo sido comprovada pela ré a quitação total do saldo devedor do financiamento do bem antes do início da união estável e existindo elementos indicativos de que o pagamento integral do preço ocorreu apenas durante a constância da união estável, deve-se apurar, em sede de liquidação pelo procedimento comum, se algum percentual do valor total do imóvel foi pago durante a vigência do relacionamento amoroso, devendo essa parcela do imóvel, acaso existente, ser partilhada em igualdade com o autor.
4. Apelo parcialmente provido.